Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Preclusão temporal. Cálculo judicial. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação da parte autora para indicar bens passíveis de penhora, diante da inércia da executada quanto ao débito remanescente indicado pela contadoria judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve preclusão temporal quanto à manifestação da executada sobre o débito remanescente.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o disposto no art. 507, do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
4. Não impugnado o cálculo proveniente da contadoria judicial no momento processual adequado, apesar de devidamente intimada a executada, não se mostra possível nova apreciação, diante da preclusão.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 507.